Tribunal: TJDFT
Processo: 0722759-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CUMPRIMENTO. TERMO FINAL. AUSÊNCIA EXPLÍCITA NO TERMO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO. BOA FÉ OBJETIVA.
1. Nos termos do art. 113 do Código Civil, a boa-fé deve ser elemento balizador da interpretação do contrato, pelo que tanto as partes, como qualquer pessoa que tenha contato com uma relação contratual, deve apreender tal situação a partir de um dever de boa-fé.
2. Referido princípio se refere a um padrão comportamental a ser seguido baseado na lealdade e na probidade (integridade de caráter), proibindo o comportamento contraditório, impedindo o exercício abusivo de direito por parte dos contratantes, de modo que as legítimas expectativas das partes contratantes sejam cumpridas.
3. Atenta contra a boa-fé objetiva o pedido, formulado pelo autor, de manutenção dos serviços prestados, sob o argumento de que o contrato teria sido estipulado sem prazo certo e determinado, uma vez que todo o contexto fático e probatório presente nos autos deixa nítida a real intenção de prestação dos serviços por prazo previamente determinado.
4. Recurso conhecido e desprovido.